Tribunal: TJDFT
Processo: 0729228-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENFEITORIAS. IMÓVEL PARTICULAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. INVOCAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. É possível a penhora do imóvel particular no qual reside o ex-cônjuge para garantir o pagamento da quota-parte das benfeitorias do outro reconhecida em partilha efetivada judicialmente.
2. Negou-se provimento ao recurso.